Tribunal: TJDFT
Processo: 0746737-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0746737-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATALYA NASCENTE FERREIRA DE OLIVEIRA RÉU ESPÓLIO DE: HONOFRE JOSE MENDES MOREIRA AGRAVADO: VERONICA MENDES FEITOSA, VERIDIANA MENDES FEITOSA, VERA ALICE MENDES, MARCO ANTONIO MENDES MOREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela autora, contra decisão interlocutória que, na ação de sobrepartilha, excluiu o imóvel localizado QND 03, lote 24, matrícula 72781, Taguatinga/DF (ID 173599900). Com relação ao pedido de gratuidade de justiça requerido pela agravante, observa-se que, apesar de ainda não ter sido deferido na primeira instância, a gratuidade de justiça é concedida aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). É possível a análise dos pressupostos da concessão do benefício a partir das declarações das partes, desde que verossímeis e compatíveis com a situação econômica declarada. Da análise das condições pessoais da agravante restou demonstrado que se enquadra dentro da hipótese de deferimento do benefício da justiça gratuita (ID 152326342). Desta forma, defiro o benefício da gratuidade de justiça. Não há pedido de liminar. Recebo o recurso sem efeito suspensivo. Intime-se os agravados, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC, para que, caso queira, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Brasília/DF, 31 de outubro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator VE